Tribunal: TJDFT
Processo: 0739224-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739224-20.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA APELADO: DOMINGAS MARIA DE JESUS, ANDERSON DE JESUS MENDES D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA contra o acórdão de id no 65745383. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela parte Embargante, intime-se a parte Embargada, ANDERSON DE JESUS MENDES, para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Posteriormente, retornem conclusos para análise do recurso. Publique-se e intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator